Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO. CULPA CONCORRENTE. PREJUÍZO RATEADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os contrapostos para condenar as partes rés, solidariamente, a pagarem para o autor a quantia de R$981,79, em razão de culpa concorrente pelo abalroamento no veículo do autor.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Ademais, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Da Preliminar de Falta de Dialeticidade Recursal. A preliminar não prospera, uma vez que a parte recorrente aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicáveis ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Os fatos narrados são incontroversos, ficando devidamente comprovado o abalroamento. No caso, o veículo da parte autora estava parado no acostamento devido a uma pane seca, ocasionada por falta de combustível. O veículo do autor ficou com parte dentro da pista de rolamento e não colocou qualquer sinalização para alertar os condutores dos demais veículos que transitavam na via.

6. Sem razão o recorrente. As circunstâncias mostram que, apesar de o requerido condutor ter colidido no veículo da parte autora, note-se que as circunstâncias eram desfavoráveis e grande parte delas geradas pelo próprio recorrente. Isso porque não havia qualquer sinalização na via, era madrugada e o veículo do autor não se encontrava totalmente no acostamento. Ademais, ressalte-se que o veículo conduzido pelo recorrido, no caso um caminhão, possui grande porte, sendo muito mais difícil e demorada a resposta a uma frenagem, principalmente quando há um evento inesperado, no caso a existência de um veículo parado em plena madrugada com parte na via.

7. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 225, prevê que configura infração de trânsito deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores, quando permanecer parado no acostamento. Prevê, ainda, no seu art. 180, que é infração média, sujeita a multa e remoção do veículo, a ação de ter o automóvel imobilizado por falta de combustível. Noutro giro, o referido código, também disciplina, em seu art. 28, que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim, é inconteste que a responsabilidade pelo acidente deve ser imputada a ambas as partes.

8. Levando-se em conta o permissivo do art. 6o da Lei 9.099/95, é de se entender como razoável a proporção da responsabilidade fixada na sentença, tudo em razão da natureza e do modo em que o evento danoso ocorreu.

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados este em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.